Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721221-55.2025.8.07.0000 RECORRENTES: RICARDO ALVES DA CONCEICAO, MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento E Agravo Interno. Execução De Título Extrajudicial. Penhora De Imóvel. Avaliação Judicial. Validade Do Laudo Oficial. Ausência De Prova Robusta. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a avaliação judicial realizada por oficial de justiça ou se seria necessário proceder à sua renovação, diante da impugnação apresentada por particular interessado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A avaliação realizada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, por se tratar de ato de agente público dotado de fé pública, especialmente quando há descrição pormenorizada do imóvel, com acesso presencial ao bem e utilização de critérios objetivos de mercado. 4. A impugnação ao laudo oficial exige prova robusta de erro ou dolo do avaliador, nos termos do art. 873, I, do CPC. No caso, não foram apresentados elementos que infirmem a idoneidade do laudo judicial. 5. A mera divergência entre o valor apurado pelo oficial de justiça e o apresentado em laudo particular não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação judicial, sobretudo em se tratando de imóvel com características simples, de fácil verificação e metragem reduzida. 6. Não se verifica irregularidade ou fundada dúvida judicial quanto ao valor atribuído ao bem, o que afasta a necessidade de nova diligência avaliativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A avaliação judicial realizada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo válida quando elaborada com acesso ao imóvel, descrição detalhada e critérios objetivos de mercado. 2. A divergência entre laudo judicial e avaliação particular não autoriza, por si só, a realização de nova avaliação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995979, 0705323-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 26.05.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 405, 872, e 873, inciso I, todos do CPC, defendendo a nulidade do laudo de avaliação judicial por ausência dos requisitos formais mínimos de validade, comprometendo a regularidade do ato expropriatório. Requer a condenação dos recorrentes ao pagamento dos ônus recursais, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 405, 872, e 873, inciso I, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Verifica-se que o laudo oficial apresenta descrição detalhada do imóvel, incluindo metragem, acabamento, ausência de varanda, disposição interna e posição solar. O oficial de justiça teve acesso ao interior do apartamento e avaliou presencialmente suas condições. Trata-se de unidade de pequenas dimensões (32 m2), cujas características são objetivas e de fácil aferição, não exigindo avaliação de maior complexidade. O oficial de justiça é detentor de fé pública, e sua certidão possui presunção de veracidade, salvo comprovação inequívoca em sentido contrário. A impugnação ao laudo de avaliação judicial exige prova robusta, capaz de demonstrar a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, nos termos do art. 873, I, do CPC. No caso em exame, o laudo oficial foi elaborado por agente público, com descrição pormenorizada das características do imóvel e com base em critérios objetivos. A mera existência de discrepância entre o laudo oficial e o laudo particular, por si só, não constitui fundamento suficiente para invalidar a avaliação judicial (ID 74839900). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023